Tribunal: CARF
Processo: 10680.906632/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906632/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.348 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
CEMIG GERACAO DISTRIBUIDA S.A.-CEMIG GD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
Demonstrada a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, por meio de livro
contábil e declarações prestadas pelo interessado, deve ser reconhecido o
direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de declaração de compensação de PIS/Pasep no montante de R$
3.247,20, relativo ao período de apuração abril/2003, não homologada porque o pagamento
estava integralmente alocado na quitação dos débitos do período.
O contribuinte alegou mero erro de preenchimento da DCTF, apontando que a
DIPJ original indicava o débito correto da contribuição, contudo a primeira instância não
reconheceu o direito creditório.
O Recurso Voluntário foi submetido a julgamento pela 2a Turma Extraordinária
da 3a Seção que decidiu, naquela ocasião, pela sua conversão em diligência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906632/2008-96
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906632/2008-96

Efetuados os procedimentos de diligência, a Unidade de Origem providenciou a
ciência do resultado ao interessado, que não se pronunciou. Devolvido o processo ao Carf, foi
novamente distribuído para a esta relatora para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
Neste segundo julgamento no Carf o que nos cabe é a apreciação do resultado
obtido pela fiscalização, decorrente da análise do livro Diário apresentado pelo interessado, bem
como das informações constantes nos sistemas da RFB (fls. 127 a 153).
Trata-se de um caso muito simples, de tal forma que me reporto diretamente ao
resultado da diligência, conforme consta do Despacho no 15/2020-RFB/VR06A/Dicred/PGIMPJ,
in verbis:
5. As folhas do Livro Diário (fls. 147/151), demonstram, de fato, que a soma dos
lançamentos relativos às contas 631011100 e 631011300 perfazem a importância de R$
144.625,55 para o mês de abril/2003.
6. Além disso, os valores apurados das contribuições devidas na DIPJ, tanto original
quanto retificadora, é de R$ 35.756,80 (Cofins) e R$ 19.661,84 (Pis).
7. Por todo exposto, o crédito apurado a conforme PerDcomp tratada neste
processo no importe de R$ 3.247,20 (Pis), é passível de restituição/compensação.
(grifado)
Tendo sido demonstrada a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, por meio de
livro contábil e declarações prestadas à RFB, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital